Tribunal: TJES
Processo: 5018515-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018515-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA BORGES DE CARVALHO LEAL

AGRAVADO: GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALIENAÇÃO DE BEM COM VÍCIO DE ORIGEM. BOA-FÉ DA COMPRADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD E SISBAJUD. PROTEÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIÁRIA. CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. DESPROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DE USO. PERICULUM IN MORA REVERSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por adquirente de veículo seminovo, Letícia Borges de Carvalho Leal, contra decisão que, em ação promovida por Gonçalves Logística e Transportes Ltda., deferiu parcialmente tutela de urgência para restringir, via RENAJUD, a circulação e transferência de veículo automotor, indeferindo o bloqueio via SISBAJUD. A agravante alega boa-fé na aquisição junto à revendedora AX Veículos Ltda., com operação formal e financiamento bancário, além da inexistência de má-fé ou conhecimento de litígio sobre o bem. Sustenta a nulidade da decisão quanto ao bloqueio de valores de terceiro alheio à lide e a presença de
periculum in mora
reverso, em razão da utilização do veículo para o sustento da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a restrição judicial do veículo adquirido pela agravante; (ii) estabelecer se a agravante agiu de boa-fé e se é parte legítima para suportar os efeitos da demanda principal, inclusive quanto à indisponibilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que podem ser reconhecidos a partir de cognição sumária dos elementos constantes dos autos.

4. As alegações de ilegitimidade passiva da agravante devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A relação entre a agravante e a empresa revendedora configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a proteção ali prevista, inclusive quanto à prestação de informações claras e completas sobre o produto.

6. A agravante adquiriu o veículo em loja física, foi atendida por pessoa que se apresentava como funcionária da empresa, obteve o CRLV regular, com documentação aparentemente idônea, e não havia restrições registradas no DETRAN.

7. O valor pago não destoava significativamente do valor de mercado, o que afasta a suspeita de fraude evidente.

8. A agravada assinou a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), documento essencial à regularização da compra, o que enfraquece a tese de má-fé da adquirente.

9. A manutenção da restrição de circulação do bem, nessas circunstâncias, mostra-se desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, especialmente diante da plausibilidade da alegação de que o veículo é instrumento de trabalho da família da agravante.

10. O recebimento parcial do valor contratado pela autora (R$ 30.000,00) impõe a aplicação do princípio da conservação dos contratos e da proteção do consumidor de boa-fé, exigindo equilíbrio nas relações negociais.

11. Justifica-se, contudo, a manutenção da restrição de transferência, com o objetivo de resguardar eventual direito de restituição da autora e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé em caso de nova alienação.

12. Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, demonstrado pela boa-fé da compradora, e do
periculum in mora
, caracterizado pelo impacto da medida na subsistência familiar, impõe-se o provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser revista quando a restrição judicial imposta compromete desproporcionalmente o uso de bem essencial à subsistência da parte agravante.

2. A boa-fé do consumidor adquirente de veículo seminovo em negócio regular deve ser presumida quando ausentes elementos objetivos que indiquem ciência sobre vícios dominiais do bem.

3. A manutenção da restrição de transferência, sem impedir o uso do veículo, equilibra os direitos das partes em cognição sumária, protegendo o possível direito da autora sem sacrificar desnecessariamente a parte adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, publ. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018515-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA BORGES DE CARVALHO LEAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYCON LUCENA PAULO - ES26388-A
AGRAVADO: GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, AX VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA BRINGER KINACK - ES35492
Advogado do(a) AGRAVADO: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Letícia Borges de Carvalho Leal contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por Gonçalves Logística e Transportes Ltda., deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar, via RENAJUD, a restrição de circulação e transferência do veículo FIAT/FIORINO ENDURANCE, placa GES7A41, indeferindo o pedido de bloqueio via SISBAJUD.

A agravante, por sua vez, afirma ter adquirido o veículo de boa-fé junto à empresa A.X. Veículos Ltda., em operação formal e com financiamento bancário. Sustenta desconhecer o vínculo entre a autora e a revendedora e que não há provas de sua má-fé. Alega que a autora assinou a ATPV, viabilizando a transferência, e que eventual obrigação caberia à consignatária.a proporcionalidade em relação ao efetivo proveito econômico obtido. Afirma ainda que a decisão agravada é nula quanto ao bloqueio de valores de terceiro alheio à lide e que inexiste periculum in mora, havendo, ao contrário, periculum in mora reverso, já que o veículo é instrumento de trabalho e seu bloqueio compromete o sustento familiar.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que as questões preliminares, como ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada em contrarrazões, reclamam exame prévio do juízo de origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as a agravante se enquadra na figura de consumidor, enquanto a agravada AX Veículos LTDA na de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Consta dos autos que a agravante adquiriu o bem no interior do estabelecimento da revendedora, após ser atendida por indivíduo que se apresentava como funcionário – Marcos –, com emissão de documentos e celebração de financiamento bancário.

O valor ajustado, embora ligeiramente inferior ao mercado, não é discrepante, tratando-se de prática corriqueira em negócios com veículos seminovos, cuja precificação sofre variação por múltiplos fatores (quilometragem, conservação, opcionais, entre outros).

Não se extrai dos autos qualquer indício de que a agravante tivesse ciência da existência de vícios na origem dominial do bem. O CRLV estava regular, tampouco havia qualquer restrição nos sistemas do DETRAN ou sinalização de gravame.

A circunstância de a própria agravada haver assinado a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), entregando o documento físico à revendedora, fragiliza, ainda mais, a tese de má-fé da compradora.

A manutenção da restrição de circulação, em tais condições, representa medida desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, sobretudo diante da plausibilidade da tese de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho pelo núcleo familiar da agravante.

O fato da agravada já ter recebido parte do valor contratado (R$ 30.000,00), evidencia a necessidade de preservação do equilíbrio contratual, impondo-se, em cognição sumária, a aplicação do princípio da conservação dos contratos e da boa-fé nas relações de consumo.

Por outro lado, é razoável a manutenção da restrição de transferência, a fim de resguardar eventual direito da autora à restituição do bem, especialmente no caso de procedência da demanda, o que impede a alienação a terceiros de boa-fé antes do julgamento definitivo.

Assim, presentes o
fumus boni iuris
, consubstanciado na boa-fé objetiva da agravante e na ausência de elementos que infirmem a legitimidade da aquisição, e o
periculum in mora
, diante da restrição ao uso do bem essencial à subsistência, é de se deferir, em parte, o pedido recursal.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a determinação de bloqueio de valores e contas e de restrição de circulação do veículo, mantendo, contudo, a restrição de transferência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.